Tribunal: STF
Processo: RHC 152576
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 10) interposto contra decisão de minha lavra, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso para o fim de determinar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços). (eDOC 6).
    O recurso em habeas corpus foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Junior Cesar da Silva Lopes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 415.310/MS. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, restando absolvido do tipo descrito no art. 35 do mesmo diploma legal. (eDOC 1, p. 213) 
    O Juízo de origem decidiu pela não aplicação da minorante, atestando que, apesar de primário, restou clara a participação do paciente em uma rede de crime organizado para distribuição de entorpecente. (eDOC 1, p. 211)
    O STJ, a despeito de ter atestado que o paciente atuou como mula, entendeu que ele poderia integrar organização criminosa. Negou, portanto, a aplicação do redutor. (eDOC 2, p. 86-87)
    A defesa, pois, interpôs, o recurso em habeas corpus. (eDOC 1).
    Em 5.11.2018 dei parcial provimento ao recurso para o fim de determinar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços) e designei que o juízo de origem refizesse a dosimetria nos termos ora indicados, com os consequentes reflexos na substituição da pena e no regime inicial, conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Daí o presente agravo regimental, no qual o MPF sustenta, em síntese, a elevada quantidade de entorpecentes e a existência de organização criminosa.
    Requer a reforma da decisão para negar provimento ao recurso ordinário ou, ao menos, que a quantidade de drogas apreendida possa ser usada pela origem, quando do refazimento da pena, para graduar o percentual de minoração de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, bem como para fins de aplicação do regime prisional inicial e da substituição da pena. (eDOC 10).
    A defesa apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão deve ser parcialmente reconsiderada.
    Inicialmente, quanto à alegação do Ministério Público de que o paciente participava de organização criminosa, verifico que o réu foi foi absolvido do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei de Drogas. (eDOC 2, p. 48)
    Ademais, reitero que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 
    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (conforme delineadas na decisão monocrática anterior), tem o paciente o direito à redução. Contudo, nos limites cognitivos desta impetração, mostra-se razoável relegar a modulação do redutor ao juízo de origem motivadamente, a partir dos elementos do caso concreto.
    Portanto, acatando o pedido subsidiário do Parquet, reconsidero parcialmente a decisão, apenas para que o Juízo de origem gradue motivadamente o percentual de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 conforme os elementos do caso concreto, e depois determine o regime prisional inicial e analise a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJ/MS (processo nº 0003038- 18.2016.8.12.0012) e ao STJ (HC 415.310). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente